Tribunal: TCU
Processo: 035.167/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria para avaliar os aspectos de legalidade, eficácia, eficiência, economicidade e transparência das aquisições públicas de produtos e serviços de tecnologia da informação realizadas com base em acordo corporativo celebrado com a Microsoft.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com aspectos de conformidade para avaliar a legalidade, eficácia, eficiência, economicidade e transparência das aquisições públicas de produtos e serviços da Microsoft (MS) com base no Acordo Corporativo 8/2020 da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. inclua descrições claras e completas das especificações dos produtos, dos serviços agregados e das siglas no catálogo do Acordo Corporativo 8/2020 da SGD/MGI com a Microsoft; 9.1.2. inclua no catálogo do Acordo Corporativo 8/2020 soluções sem Software Assurance , com transparência e clareza nas descrições desses produtos; 9.1.3. após a licitação do projeto nuvem 3.0, inclua, no catálogo do Acordo Corporativo 8/2020, serviços de nuvem com transparência e clareza nas descrições desses novos produtos; 9.1.4. revise e aprimore o processo de negociação do Acordo Corporativo 8/2020, implementando mecanismos de monitoramento da evolução dos preços e da aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI) para reajuste de preços, de modo que estejam em conformidade com o estabelecido no acordo; 9.1.5. analise a conveniência e oportunidade de promover a atualização da metodologia de composição e do cálculo do ICTI, com o auxílio de instituições de pesquisa que apoiem essa atividade, a exemplo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), refletindo as alterações de mercado que ocorreram desde sua criação; 9.1.6. dê ampla divulgação das informações sobre todos os acordos com fabricantes de software , incluindo detalhes dos benefícios obtidos, dos produtos do catálogo e dos reajustes de preços à sociedade; 9.2. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI), com apoio da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (Seges/MGI), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que identifique as principais causas de inexatidões, inconsistências e falta de detalhamento nos Planos de Contratações Anuais (PCA) elaborados pelos órgãos e entidades do Sisp e implemente ações para melhorar a qualidade das informações desses planos, de forma a contribuir para o aprimoramento das celebrações e renovações dos acordos com fabricantes de software ; 9.3. determinar o monitoramento das recomendações expedidas; e 9.4. notificar os órgãos fiscalizados e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) acerca do integral teor desta decisão.